Tribunal: TJPA
Processo: 0015122-57.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015122-57.2017.8.14.0401

APELANTE: ERICA DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO PROCESSO. BUSCA PESSOAL. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.”

I. Caso em Exame

A Recorrente Érica do Socorro Miranda Trindade foi condenada em primeira instância a 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa de Érica Trindade, feita pela Defensoria Pública, arguiu:

Preliminarmente
, a nulidade do processo devido à ilicitude da busca pessoal, alegando ausência de justa causa.

Subsidiariamente
, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em seu grau máximo (2/3).

III. Razões de Decidir

O Tribunal decidiu:

Rejeitar a preliminar de nulidade
, entendendo que a busca pessoal foi realizada sob fundada suspeita, conforme jurisprudência e doutrina. A fundada suspeita foi legitimada pelas informações obtidas pelos policiais em ronda, somada à atitude suspeita da ré.

Acolher o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3)
, considerando que a ré era primária, não possuía maus antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e não integrava organização criminosa. O juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação suficiente para aplicar a minorante em patamar inferior.

Reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa
, uma vez que, após a redução da pena para 1 ano e 8 meses, o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal) foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e, de ofício, julgou extinta a punibilidade de Érica do Socorro Miranda Trindade pela prescrição retroativa.

Dispositivos Relevantes:
Art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006; Art. 240, § 2º, do CPP; Artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Julgados Relevantes:
APR: 00001038420128140013 (TJ-PA); APR: 10000220600639001 MG (TJ-MG); AgRg no HC n. 691.318/PR (STJ).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

pela PRESCRIÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0015122-57.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ERICA DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE

DEFENSORA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ERICA DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
320 (trezentos e vinte)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Érica do Socorro Miranda Trindade pela prática do crime de tráfico de drogas.

A ré foi notificada, apresentou defesa preliminar, e o Ministério Público requereu sua condenação. A defesa pugnou pela aplicação da pena mínima legal, causa de diminuição da pena e substituição por restritivas de direitos.

A denúncia foi recebida na data de 19 de dezembro de 2017.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (16/2/2022) e a
ré foi condenada a 03 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença. Inicialmente, a advogada Simone Gemaque dos Santos interpôs o termo de apelação, mas renunciou à causa, levando à nomeação da Defensoria Pública para apresentar as razões do apelo.

A Defensoria Pública, em suas razões da apelação requer
preliminarmente,
a violação ao art. 240, § 2º, do CPP, argumentando que a busca pessoal foi ilícita por ausência de justa causa, baseando-se em denúncia anônima e atitude suspeita. Requer a absolvição da apelante;
subsidiariamente,
pede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) em seu grau máximo (2/3), alegando ausência de fundamentação para a aplicação em fração menor.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (26/9/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 12/02/2025, opinou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal.

Segundo consta dos autos, os policiais PM Flávio da Silva Moura, PM Lucivaldo dos Santos Bezerra e PM Rivelino Rita Vasconcelos estavam em ronda ostensiva no bairro do Barreiro quando foram informados por populares que estava ocorrendo comercialização de drogas ilícitas em determinado imóvel.

Chegando ao local, constataram trata-se de uma vila com várias casas, e, em diligências pelo quintal da vila, encontraram a Recorrente segurando um pote de margarina.

Naquele pote foi encontrado portando uma quantidade razoável de entorpecente, cerca de
“16 (dezesseis) invólucros contendo substâncias na forma petrificada, amareladas, Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.
”

Os policiais militares afirmaram em juízo que, durante o patrulhamento, encontraram a Sra. Trindade em
"atitude suspeita"
e que, ao abordá-la, encontraram entorpecentes em sua posse.

Destarte, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver,
fundada suspeita,
pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é
crime permanente,
de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados à recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, a recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita, sendo apreendido em mãos da apelante quantidade significativa de drogas conhecida como cocaína.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes os elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Por outro lado, a defesa da Recorrente não questionou a legalidade da busca pessoal no momento apropriado, ou seja, na resposta à acusação ou durante as alegações finais. A apresentação desta alegação apenas na fase de apelação sugere uma
preclusão
, invalidando assim a possibilidade de revisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um terço sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“[...]
A acusada é tecnicamente primária e a quantidade de droga não foi elevada, além do que não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividades criminosas, portanto, lhe aplico a causa de diminuição no grau de 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa.”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Não há fundamento algum de porque o percentual foi aplicado nesse patamar. Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que a apelante é primária. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa, fatos confirmados pelo Magistrado a quo em seu
decisum
.

Portanto, a apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva ficará em 1 (um) ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

3.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Uma vez modificada a pena definitiva, agora reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, também se modificou o prazo aplicada de prescrição ao caso.

Analisando os prazos:

O crime de tráfico de drogas ocorreu em 15 de junho de 2017.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2017.

A sentença condenatória foi proferida em 16 de fevereiro de 2022, e transitou em julgado para a acusação em 22 de fevereiro de 2022.

O réu foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão.

Pois bem, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes com pena máxima igual a 1 ano ou que não exceda 2 anos é de 4 anos. No caso em tela, a pena aplicada foi de 1 ano e (oito) meses de reclusão, o que se enquadra nesse requisito.

Entre o recebimento da denúncia (19/12/2017) e a sentença condenatória (16/2/2022), transcorreram quase 5 anos. Mesmo considerando o período de suspensão do processo, o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ÉRICA DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025